Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-65.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000169-65.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIS NOVAIS

Advogado(s)
:
CLEIO ANTONIO DINIZ FILHO

APELADO: ROSELI NERIS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA MAIA SILVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RESIDENCIAL RURAL. BEM EXCLUÍDO DA PARTILHA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARCIALMENTE. TITULARIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR. POSSE PRECÁRIA. PERMANÊNCIA INJUSTIFICADA DA EX-COMPANHEIRA NO IMÓVEL. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta por
Luis
Novais contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de Roseli Neris Teixeira, ex-companheira, que julgou improcedente o pedido por entender ausente o esbulho possessório, ao fundamento de que o bem estaria ainda submetido à discussão na ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

II – Questão em discussão

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se à (i) possibilidade de reconhecimento de esbulho possessório praticado pela apelada, diante da (
ii
) permanência desta em imóvel cuja exclusividade dominial foi atribuída ao autor, com trânsito em julgado parcial do capítulo da sentença proferida na ação de união estável que reconheceu a titularidade exclusiva do bem, e (
iii
) diante da ausência de oposição recursal quanto a esse ponto.

III – Razões de decidir

A sentença prolatada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (processo nº 8002696-96.2021.8.05.0032) declarou expressamente como de titularidade exclusiva do autor o imóvel rural situado na Fazenda Riacho Fundo, com matrícula nº 59537, o qual foi adquirido por doação do genitor antes da união estável.

A apelada, naquela ação, impugnou apenas a comunicabilidade das terras adquiridas do espólio dos irmãos do autor, não tendo contestado o reconhecimento da exclusividade da residência rural, que, portanto, transitou em julgado parcialmente, consolidando-se a situação jurídica do bem.

A ocupação do imóvel pela ré, sem qualquer respaldo jurídico após a dissolução da união e sem título hábil que justifique sua permanência, configura esbulho possessório, nos termos do art. 1.210 do Código Civil e do art. 561 do CPC.

Presentes todos os requisitos legais para a reintegração da posse: posse anterior do autor, esbulho praticado pela apelada, data da turbação e efetiva perda da posse.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente a ação de reintegração de posse, determinando-se a restituição do imóvel ao autor.

Tese de julgamento:

A exclusão de imóvel residencial da partilha em ação de dissolução de união estável, com trânsito em julgado parcial sobre esse capítulo, consolida a titularidade exclusiva do bem em favor do autor, impedindo a permanência injustificada da ex-companheira.

Verificada a ocupação indevida, sem amparo legal, por parte da ex-companheira após a dissolução da união e ciência inequívoca da decisão judicial, configura-se o esbulho possessório, legitimando a pretensão de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 487, I; 502; 561; 1.013; Código Civil,
arts
. 1.200; 1.210.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 0006932-23.2015.8.19.0212; TJ-MT, Apelação Cível 1001887-57.2016.8.11.0002.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000169-65.2022.8.05.0032, em que figura como Apelante LUIS NOVAIS e como Apelada ROSELI NERIS TEIXEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação de reintegração de posse, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato.

RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8